Tribunal: STF
Processo: ARE 945164
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMISSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que discussões acerca do cabimento ou não de mandamus são afetas à legislação processual. Ausente, portanto, a repercussão geral da questão (AI 800.074 – Tema 318).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.